Tribunal: STF
Processo: AI 612456
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO
   ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. OFENSAS À
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.232 NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.